Tribunal: TJSP
Processo: 2115659-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação Anulatória de débito fiscal – Decisão agravada que indeferiu pedido de substituição de depósito integral em dinheiro realizado nos autos, por seguro garantia, para o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário em questão – Admissibilidade – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e, também, desta Corte – Decisão mantida - Desprovimento do

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação Anulatória de débito fiscal – Decisão agravada que indeferiu pedido de substituição de depósito integral em dinheiro realizado nos autos, por seguro garantia, para o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário em questão – Admissibilidade – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e, também, desta Corte – Decisão mantida - Desprovimento do recurso.